Tribunal: STF
Processo: HC 206711
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Palmieri Costa e outro, em favor de Cauã Sidarta de Freitas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 684.974/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAUA SIDARTA DE FREITAS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (2129404-41.2021.8.26.0000). 
    Segundo consta dos autos, prisão preventiva do paciente foi decretada em 16/6/2016 em razão da suposta prática de um crime de roubo praticado no dia 21/5/2016. Instaurada a ação penal, a denúncia foi recebida em 13/10/2016, o réu foi citado por edital e o feito suspenso em 19/9/2018, porque o paciente não foi localizado (e-STJ fl. 119). 
    Na ação originária, a defesa alegou que a prisão não foi revisada no prazo previsto no art. 316 do CPP; nulidade do decreto, porque teria considerado como indícios de autoria o reconhecimento fotográfico, cujo procedimento teria descumprido as regras do art. 226 do CPP; e ausência de motivos legais para a prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP. O Tribunal estadual, contudo, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 199): 
    […]
    Nas razões da presente ação, a defesa reafirma que a prisão preventiva do paciente é ilegal porque, (i) embora tenha sido decretada em 16/6/2016, não foi revisada nos últimos 90 dias, como determina a norma processual; (i) inexiste prova robusta sobre a autoria, pois a decisão que decretou a prisão considerou apenas o reconhecimento fotográfico, realizado sem observar as regras do art. 226 do CPP; e (iii) não há fundamentação legal, com base nas hipóteses do art. 312 do CPP, que autorize a segregação cautelar. 
    Diante disso, pede, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. (eDOC 2, p. 230)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 9.8.2021. Não houve interposição de agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 17.8.2021.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    […]
    Segundo consta dos autos, o decreto de prisão foi proferido em 16/6/2016 (e-STJ fls. 37/40), porém, não há qualquer informação de que tenha sido cumprido. 
    Ao examinar as alegações da defesa., disse o Tribunal estadual (e-STJ fls. ): 
    É da denúncia que no dia 21 de maio de 2016, por volta das 16h50min, na Rua Homero, Vila Carmélia, na cidade e comarca de Franco da Rocha, o paciente, previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, subtraiu para proveito de ambos, com emprego de violência e grave ameaça, uma bolsa, contendo em seu interior a quantia de R$150,00, além de diversos objetos pertencentes à vítima Priscila Alves dos Santos Correa (fls.01/02 autos de origem). 
    Pois bem. 
    Inicialmente, não há espaço para a discussão acerca dos argumentos tecidos pelo impetrante que envolvem questões de mérito da ação penal, ao alegar que a única prova que aponta indícios de autoria é o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima, realizado 22 dias após a data da ocorrência dos fatos, sem observância ao disposto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, o que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus, marcada pelo contraditório mitigado. 
    Incognoscível o writ, portanto, neste ponto. 
    Superado isso, constata-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do de Processo Penal, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito e, por esta mesma razão, descabida a concessão de qualquer outra medida cautelar, que não o cárcere. 
    Nesse sentido, em apertada síntese, a decisão combatida apontou configurado o fumus boni iuris e o periculum libertatis, ser a conduta imputada ao ora paciente de especial e concreta gravidade, ter sido reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, crime esse cometido mediante violência e grave ameaça, sendo necessária a oitiva da vítima em juízo, oportunidade em que será realizado o reconhecimento pessoal, sendo a prisão cautelar necessária para garantira integridade física e psicológica da vítima e, consequentemente, garantir a produção da prova durante a instrução criminal (fls. 80/83). 
    Importante frisar, que não se exige fundamentação vasta para decisões desta natureza, bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a imprescindibilidade de sua mantença. 
    Insta registrar, uma vez mais, que conforme constou das informações de estilo, o mandado de prisão em desfavor do ora paciente não foi cumprido até 24/6/2021, além da revelia durante um longo período do processo (fls. 190), o que, por certo, inviabilizou a observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Com efeito, como se pode depreender dos autos de origem, após o paciente ter constituído advogado, tendo ciência da acusação, foi considerado citado (fls. 93 origem), sendo dado prosseguimento ao feito, com a revogação da suspensão do art. 366 do Código de Processo Penal em 24/11/2020 (fls. 123 autos originais. 
    Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta estatal, no presente caso, não pode ser outra, senão a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo se falar em aplicação de medidas cautelares de medidas cautelares diversas do cárcere. 
    (...) Outrossim, nem se argumente que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois tal circunstância não tem, isoladamente considerada, o condão de afastar a necessidade do cárcere. 
    Assim, sob todos os aspectos, não se vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a concessão da medida emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que a mácula processual salte aos olhos, independentemente de análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos. 
    Preliminarmente, acerca da suposta nulidade decorrente do reconhecimento do réu, observa-se que não houve pronunciamento por parte do Tribunal estadual e, como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância ” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
    […]
    A despeito desse óbice, cumpre recordar que para a decretação da prisão preventiva é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, o decreto registra expressamente que "O acusado foi reconhecido pela vítima, sem sombra de dúvida, como sendo um dos autores do fato" (e-STJ fl. 37). Assim, para desconstituir essa afirmação seria necessária uma incursão probatória, procedimento incompatível com a via do habeas corpus. 
    […]
    No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade da ação criminosa - roubo praticado com outro agente e mediante violência física contra a vítima -, sendo que até a presente data o mandado de prisão ainda não foi cumprido, contexto que evidencia a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (eDOC 2, p. 238)
    Como se vê, o paciente, que estava em liberdade provisória no momento da suposta prática do crime, é acusado de praticar um roubo em 21.5.2016, em razão do qual foi decretada sua prisão preventiva em 16.6.2016. (eDOC 2, p. 90)
    O prazo prescricional foi suspenso em 19.9.2018, em razão da fuga do paciente. (eDOC 2, p. 121)
    Em 14.8.2020, a Polícia Civil informou que se deslocou até o endereço do paciente e recebeu a informação de que ele “fora embora daquele local há aproximadamente 04 (quatro) anos, para local incerto”. (eDOC 2, p. 158)
    Ao que parece, o paciente está foragido até a presente data.
    A defesa sustenta que não há indício de autoria e que a o único liame entre os fatos e e o paciente é o reconhecimento fotográfico. Traz, ainda, precedente desta Corte, segundo o qual é inválido o reconhecimento fotográfico.
    Não assiste razão.
    Com efeito, o mero reconhecimento fotográfico, dissociado de demais elementos dos autos, é imprestável para fins de condenação ou segregação cautelar. Todavia, não é o caso do paciente.
    O mandado de prisão foi expedido menos de trinta dias da prática do delito (16.6.2016), quando o paciente se evadiu de sua residência e nunca mais foi encontrado. 
    Constituiu advogado quatro anos depois, ainda na condição de foragido, para questionar os fundamentos do decreto prisional.
    Muito embora eu reconheça, em casos excepcionais, o direito do foragido questionar a propriedade da prisão preventiva, tenho que o caso dos autos não comporta acolhimento. A meu sentir, somente a prisão preventiva poderá assegurar a aplicação da lei penal neste caso concreto. São os precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020)
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta da prisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente